Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Revelia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.731.784/0001-70 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REVOGOU OS ATOS PRATICADOS APÓS DECRETO DA REVELIA – COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO TEMPESTIVO DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO – CERTIDÃO EQUIVOCADA QUE INDUZIU O JUÍZO À ERRO – DECISAO MANTIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o erro de forma do processo, de rigor o decreto de nulidade dos atos praticados após o ato acoimado com vício insanável, no caso, o decreto de revelia do réu, aproveitando-se os atos praticados, em observância aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
4398-35.2013.811.0007
, requerido em desfavor de
ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
, que reconheceu a nulidade da certidão que atestou o decurso do prazo para apresentação de contestação e revogou a sentença proferida nos autos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, eventual falha no sistema PEA deve ser imputada ao Agravado, que protocolou a peça com páginas em branco e possuía condições de acompanhar o andamento da petição de contestação protocolada.

Assevera que, devidamente intimado da sentença, a parte quedou-se inerte, não interpondo o recurso cabível no prazo legal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante moveu Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, em desfavor da Agravada, ao fundamento de que esta promoveu a inscrição do nome da Municipalidade nos serviços de proteção ao crédito, por dívida já paga, cujo valor representa a quantia aproximada de dois mil e trezentos reais.

O pedido liminar, consistente na determinação de exclusão do nome da municipalidade dos serviços de proteção ao crédito foi deferido.

Certificado o decurso do prazo para apresentação de contestação (id. 31025978 – p. 54).

Ato seguinte, o Agravante postulou pelo julgamento antecipado da lide (id. 31025978 – p. 56).

Sobreveio decisão (id. 31025980 – p. 3), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito.

Por seu turno, o Recorrente formulou requerimento de cumprimento de sentença (id. 31025980 – p. 5).

Em sede de impugnação, o Agravado sustenta que, protocolou a petição de contestação, entretanto, por falha no sistema PEA, tal peça não fora colacionada ao feito.

Posteriormente, após determinação do Juízo de 1º Grau, acerca da certificação da apresentação da peça de defesa de forma tempestiva, o Gestor confirmou que a contestação fora protocolada em 04/07/2016, tendo sido rejeitada pela Secretaria, por possuir “diversas folhas em branco”, e ainda, que o Agravado não fora notificado acerca de tal fato.

Sobreveio a decisão agravada, que declarou nulos os atos praticados após a certidão que atestou o decurso do prazo para apresentação de contestação.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Juízo de 1º Grau fora induzido a erro, por certidão que atestou o decurso do prazo para apresentação da peça de defesa, o que motivou o magistrado a decretar a revelia do réu.

Destarte, reconhecido o equívoco e comprovado que o Agravado apresentou a peça de defesa, em princípio, de forma tempestividade, de rigor o decreto de nulidade dos atos praticados em razão de erro de forma do processo, consoante estabelece o artigo 283 da legislação processual civil.

Registre-se que, não obstante a concessão do efeito suspensivo, o processo teve seu trâmite regular, após a prolação da decisão agravada, em 23/08/2019, de modo que, o Agravante já apresentou petição de impugnação à contestação.

Cumpre esclarecer que, o acolhimento da pretensão do Recorrente, iria de encontro à preceitos da celeridade, economia e efetividade dos atos processuais, especialmente se considerado que a demanda se arrasta há sete anos.

Assim, eventual modificação da decisão agravada, implicaria tão somente na prolação de provimentos jurisdicionais que, ao cabo, levariam as partes, após decurso de considerável e relevante lapso temporal, ao estado que se encontram no momento atual, finalidade que acredita-se, não seja pretendida por nenhum dos litigantes, especialmente ao Agravante, que pretende obter o bem da vida tutelado na demanda originária.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE
DO FEITO DESDE A DECRETAÇÃO DA
REVELIA
. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Decretada a
revelia
do réu, ora agravante, sem que tivesse sido sequer aberto o prazo de contestação, e não havendo ele sido intimado para nenhum dos
atos

posteriores
, exsurge
nulidade
que se traduziu em prejuízo de monta, razão pela qual deve ser declarada, desconstituindo-se todos os
atos
processuais desde a decretação em questão. Agravo a que se dá provimento.
AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082165804, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-09-2019)

Por fim, necessário consignar que, em consonância ao disposto na legislação processual civil, o Agravado suscitou a nulidade na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, não havendo se falar em preclusão ou que este tenha dado causa ao erro de forma do processo.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020